Tribunal: CARF
Processo: 13162.000070/2010-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-12

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13162.000070/2010-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.967 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2021
Recorrente
EDSON CARDOSO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IRPF. DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
A dedução da pensão alimentícia em declaração de ajuste é possível se os
alimentos comprovadamente pagos encontram amparo em decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente.
A dedução é possível até o limite dos alimentos definidos pelo juízo de família.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 24/31), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2009. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$1.060,02 para
saldo de imposto a pagar de R$5.238,02. A notificação noticia deduções indevidas com
dependentes, de despesas médicas e com instrução e de pensão alimentícia judicial.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 24/5/2010, a NL foi objeto de impugnação, em
21/6/2010, às fls. 2/31 dos autos, na qual o contribuinte indicou a juntada de documentação
comprobatória de todos os valores declarados.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13162.000070/2010-37
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.967 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13162.000070/2010-37

A impugnação foi apreciada na 4a Turma da DRJ/CGE que, por unanimidade,
julgou a impugnação procedente em parte, em decisão assim ementada (fls. 64/70):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
DEPENDENTE. ESPOSA. DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO
Comprovando-se a situação de dependência para fins tributários, por meio da certidão
de casamento apresentada, deve ser restabelecida a correspondente dedução na apuração
anual do imposto.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Comprovando-se os pagamentos a título de despesa com instrução própria e de
dependente, deve ser restabelecida a correspondente dedução na apuração anual do
imposto.
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL
Somente podem ser deduzidos na apuração anual do imposto os valores efetivamente
pagos a título de pensão alimentícia judicial e desde que observado o limite previsto no
acordo homologado judicialmente.
DESPESAS MÉDICAS
Para que o pagamento de despesa médica seja considerado como dedutível da renda
tributável anual, ele deve ser especificado e comprovado por meio de documentos
hábeis e idôneos, na forma prevista em lei, a juízo da autoridade lançadora.
O colegiado de primeira instância restabeleceu integralmente as deduções com
dependentes e de despesas médicas e parcialmente das despesas com instrução e da pensão
alimentícia judicial.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 22/11/2011 (fl. 74), o contribuinte, em
19/12/2011 (fl. 75), apresentou recurso voluntário, às fls. 75/82, alegando, em apertado resumo,
que:
- o acordo homologado judicialmente disporia sobre o pagamento de pensão na
razão de 30% de seus vencimentos líquidos.
- a pensão incidiria sobre seus rendimentos líquidos, incidindo sobre os subsídios
e as indenizações.
- o pagamento da pensão sobre valores indenizatórios recebidos estaria
consignado no comprovante de rendimentos e confirmado por declaração emitida por sua fonte
pagadora.
- faria jus a deduzir a pensão que incidiu sobre as verbas indenizatórias.
- os valores teriam sido ofertados à tributação pela beneficiária dos rendimentos.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.967 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13162.000070/2010-37

O litígio recai sobre a pensão alimentícia judicial, glosada na autuação e
parcialmente restabelecida na decisão recorrida.
A dedutibilidade dos valores pagos a título de pensão alimentícia requer que
sejam satisfeitas duas condições concomitantemente: (1) a existência de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e (2) a comprovação de que esta foi efetivamente paga (artigo
8o, inciso II, alínea f, da Lei no 9.250, de 1995).
O contribuinte deduziu o montante de R$55.455,34, informando como
beneficiária Ruze Morais (fl.39). O colegiado de primeira instância restabeleceu a dedução de
R$42.927,84, com base no comprovante de rendimentos à fl.58 e da DIRF à fl.62.
Em seu recurso, o recorrente reclama o restabelecimento do valor de R$12.527,50,
pensão que teria incidido sobre as verbas indenizatórias recebidas por ele.
O comprovante de rendimento emitido pela fonte pagadora, novamente juntado à
fl.80, consigna no campo das informações complementares a seguinte informação:
- (04905375886 - RUZE SALETE MORAIS -42927,84 Ind. 12527,5)
Junto a seu recurso, o contribuinte junta ainda declaração emitida por sua fonte
pagadora confirmando o desconto da pensão sobre subsídios e sobre verbas indenizatórias
recebidas pelo contribuinte (fl. 81).
Acerca da dedução da pensão incidente sobre rendimentos isentos, o Manual de
Perguntas e Respostas IRPF 2009 trazia a seguinte orientação:
PENSÃO DESCONTADA DE RENDIMENTOS ISENTOS
338 — A pensão alimentícia descontada de rendimentos isentos de aposentadoria é
dedutível na Declaração de Ajuste Anual?
Sim. A pensão alimentícia paga em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, ou por escritura pública, em face das normas do Direito de
Família, descontada de rendimentos isentos, pode ser deduzida dos rendimentos
tributáveis na Declaração de Ajuste Anual.
Verifico que essa orientação foi mantida na última publicação editada do manual,
relativa ao exercício 2020 (item 345).
Dessa feita, ainda que os rendimentos em comento não componham a base de
cálculo do IRPF, aplicando-se o entendimento manifestado pela Receita Federal do Brasil nessa
publicação é de se reconhecer o direito de o contribuinte deduzir a pensão comprovadamente
paga.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, para cancelar a glosa
da pensão alimentícia judicial de R$12.527,50.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital